Tribunal: STF
Processo: RMS 33971
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA DE ANISTIA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DEVIDOS. CABRIMENTO DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DO RE 817.338. AUSENTE IDENTIDADE DA MATÉRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrecidos de juros moratórios e de correção monetária, que, por serem consectários legais da condenação (art. 322, § 1º, do CPC/2015), incidem independentemente de pronunciamento judicial expresso. Precedente do Plenário: RE 553.710 ED, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, DJe 24.08.2018. 



    2. Não merece acolhimento o pedido de sobrestamento destes autos até o julgamento do RE 817.338-RG (Tema 839), porquanto a matéria versada neste feito, alusiva ao direito dos anistiados políticos à percepção, de reparação econômica de caráter retroativo acrescida de juros moratórios e correção monetária, é absolutamente distinta da veiculada no RE 817.338-RG (Tema 839). Precedentes: RMS 35.419 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; RMS 35.150 ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Julg. 9/4/2019; RMS 36.057-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje de 17.05.2019. 



    3. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.